Tribunal: TJDFT
Processo: 0743442-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INTERVENÇÃO NÃO JUSTIFICADA. CONTRAMINUTA NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELA SEGURADORA. TESES NÃO DEDUZIDAS OPORTUNAMENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO DA PARTE QUE NÃO PODE SER SANADA EM RAZÕES RECURSAIS. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO INDEVIDA DA CAUSA DE PEDIR. INADMISSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ ESTABILIZADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. DISCRIMINAÇÃO À PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não devem ser conhecidas as contrarrazões apresentadas por terceiro estranho à lide, sem a demonstração concreta de interesse na manutenção da sentença proferida na instância de origem, apta a justificar sua intervenção tardia no feito. Preliminar de não conhecimento das contrarrazões suscitada de ofício.
2. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada em contrarrazões. É vedada a análise originária, pelo órgão colegiado revisor, de teses não ventiladas oportuna, direta e adequadamente na instância de origem. Óbice intransponível há na pretendida análise de elementos relevantes da atividade cognitiva não levados a apreciação do juízo de primeiro grau, mas somente apresentados à consideração do Colegiado Recursal. Modificação inaceitável da causa de pedir após a prolação de sentença de mérito (art. 329 CPC). Violação caracterizada às garantias fundamentais do processo. Indevida inovação recursal. Preliminar acolhida.
3. Não há abusividade, por si só, na cláusula de reajuste do valor do prêmio de seguro de vida coletivo por faixa etária. Não afronta o ordenamento jurídico a formalização de apólice com adoção de reajuste por idade em seguro de vida, desde que razoáveis e não aleatórios os índices adotados, os quais devem estar baseados em estudo atuarial realizado ao objetivo de garantir a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato de seguro de vida, que não pode desconsiderar os riscos assumidos inerentes a contratos que tenham como segurados pessoas idosas. Hipótese em que inevitável à empresa seguradora compensar o desvio de risco para essa classe de faixa etária por consideração a diversas variáveis e fatores mutáveis que compreendem novos riscos, inclusive comorbidades que podem decorrer da idade do segurado. 2.2. Não se considera discriminatória à pessoa idosa a previsão de reajuste proporcional do prêmio por faixa etária, por ser o envelhecimento invariável elemento de incremento do risco.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão admitida, desprovida. Honorários majorados.